Tribunal: TJSP
Processo: 1005382-46.2019.8.26.0533
Classe: Agravo Interno Cível / Nota Promissória
Órgão julgador: Maia da Rocha
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-09-03
Data de publicação: 2021-09-03

Ementa:
*RECURSO – Agravo interno – Pedido de concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita – Ausência de comprovação da hipossuficiência alegada – Decisão monocrática que especificou todas as razões de decidir – Recurso não provido*